Tribunal: CARF
Processo: 11080.903596/2017-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA FERREIRA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.903596/2017-21
RESOLUÇÃO
3101-000.678 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAESTRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Luciana Ferreira Braga – Relatora

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Laura Baptista Borges,
Luciana Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ramon Silva Cunha, Renan
Gomes Rego, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por MAESTRA SERVICOS DE ENGENHARIA
S.A. contra acórdão da DRJ que julgou improcedente manifestação de inconformidade
apresentada pelo contribuinte, mantendo a exigência de crédito tributário não reconhecido em
processo de compensação.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.678 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.903596/2017-21
2
Em razão de ter sido bem sintetizada toda a situação fática, bem como os
fundamentos da impugnação apresentados pelo contribuinte, adoto o seguinte excerto do
relatório da DRJ (e-fls. 67 e seguintes):
A DRF/Porto Alegre-RS não homologou a compensações porquanto o pagamento
em questão já havia sido utilizado para a quitação da própria contribuição,
conforme despacho de fl. 51.
Cientificada do despacho e inconformada com o indeferimento de seu pedido, a
interessada apresentou manifestação de inconformidade, de fls. 6/17, alegando,
preliminarmente, em resumo, que o ato administrativo seria nulo por falta de
motivação.
E prossegue:
Neste cenário entram os chamados “despachos eletrônicos”, tal como o analisado
no presente momento. Meros cruzamentos de dados levam a “decisões” tomadas
pelo “cérebro eletrônico da fiscalização” e desembocam em despachos com
textos padrão e fundamentos pré-estabelecidos. Tal providência seria louvável se
não levasse à confecção de decisões esdrúxulas e dissociadas do mínimo de
lógica. (...)
O fato é que inexistindo a apresentação dos fundamentos da decisão em toda a
sua amplitude (mesmo que decorrente de um “despacho eletrônico”), não há que
se falar em decisão administrativa válida. O ato administrativo praticado é
desprovido de seus fundamentos mínimos e, portanto, completamente nulo. (...)
Ora, consta do despacho decisório como fundamentação legal apenas: “ART. 165
da LEI No 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966 (CTN).ART. 74 DA LEI 9.430/1996”.
Verifica-se, portanto, QUE NÃO HOUVE O APONTAMENTO DO ARTIGO LEGAL
INFRINGIDO OU VIOLADO. (grifos originais)
Aduz ainda que a falta de fundamentação do ato torna o despacho confuso e que
apenas a indicação de que o Darf em questão já fora utilizado "sem indicação da
natureza dos supostos débitos ou qualquer outra informação de identificação,
gera completa insegurança jurídica".
Assim, só restaria à manifestante apontar algumas hipóteses que teriam resultado
no despacho decisório em questão.
Ainda em preliminar, discorre sobre a falta de prova material contra a requerente,
em suas palavras:
“Supor” que um fato tenha acontecido ou que sua materialidade tenha sido
efetivada, não é o mesmo que exibir a concretude de sua existência, mediante
prova direta, conferindo-lhe segurança e certeza.
No presente caso, não há prova contundente quanto à suposta inexistência do
crédito ofertado pelo contribuinte em compensação. Ao contrário, há
simplesmente uma afirmação vaga e inverídica de que inexiste crédito disponível
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.678 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.903596/2017-21
3
para compensação, sem qualquer comprovação disso. Deve ser, no mínimo,
oportunizado ao contribuinte tal verificação, sob pena de completa nulidade.
(grifos originais)
Quanto ao mérito, alega que apurou crédito oriundo de pagamento a maior da
Cofins e transmitiu Dcomp compensando esse valor com débitos do IRRF, mas
que, após a não homologação dessa compensação, verificou que havia um
equívoco no preenchimento da Declaração de Débitos e Créditos Tributários
(DCTF), sendo orientada a retificá-la e assim procedeu apurando um crédito no
valor de R$ 124.750,00 em janeiro de 2015.
Argui ainda que a fiscalização não poderia proceder à consolidação de supostos
débitos sem investigar se a contribuinte utilizou ou não créditos em compensação
e compensá-los de ofício, se fosse o caso.
Ao julgar a manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte, a DRJ a
teve como improcedente, mantendo o crédito tributário lançado, em acórdão sem ementa em
razão do permissivo do Art. 2o, inciso II, da Portaria RFB no 2.724, de 27/09/2017.
Em suas razões recursais, a Recorrente, alegou em síntese, que:
- a conduta adotada pela autoridade fazendária, a partir de um despacho eletrônico
denegando a compensação pleiteada, violou manifestamente o princípio da motivação dos atos
administrativos, o que impossibilita o exercício pleno do direito a ampla defesa e ao contraditório
pela contribuinte;
- o despacho eletrônico se originou automaticamente de cruzamentos de dados
equivocados constantes no sistema eletrônico da Receita Federal, sem que tenha havida qualquer
diligência em checar a veracidade material dessas informações;
- No presente caso, não há prova contundente quanto à suposta inexistência do
crédito ofertado pelo contribuinte em compensação. Ao contrário, há simplesmente uma
afirmação vaga e equivocada de que inexiste crédito disponível para compensação, sem qualquer
comprovação disso. Deve ser, no mínimo, oportunizado ao contribuinte tal verificação, sob pena
de completa nulidade;
- caso fosse averiguada, de forma mais minuciosa, a existência do crédito, seria
possível notar que o referido não foi utilizado integralmente, conforme comprovante de
arrecadação que juntou aos autos;
- conforme é possível verificar dos documentos comprobatórios anexados junto à
Manifestação de Inconformidade, o PER/DCOMP se refere a pedido de compensação de débitos
de IRRF, referente aos períodos de 02/2015, 03/2015 e 04/2015, no valor de R$ 80.808,20,
composto da seguinte maneira:
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.678 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.903596/2017-21
4

- em contrapartida, a empresa possuía um crédito em razão do pagamento a maior
de COFINS, no valor de R$ 191.283,33 (cento e noventa e um mil, duzentos e oitenta e três reais e
trinta e três centavos), oriundos do recolhimento do DARF juntado aos autos;
- ao apresentar sua DCTF do mês de 01/2015, a contribuinte declarou como devido
à título de COFINS, referente ao período de apuração de 01/2015, o valor de R$ 316.033,33. No
entanto, tal valor foi calculado incorretamente, pois baseado na aplicação da alíquota prevista
para o regime não cumulativo, enquanto a empresa deveria utilizar o regime cumulativo para o
cálculo da contribuição em questão;
- portanto, considerando que naquele período, a Receita Bruta da Recorrente foi de
R$ 4.158.333,34, sendo que aplicando a alíquota da COFINS pelo regime cumulativo (3%), o valor a
pagar seria de R$ 124.750,00 e não o declarado de R$ 316.033,33, o qual corresponde à aplicação
da alíquota não cumulativa (7,6%) Por esta razão, foi providenciada a retificação da DCTF,
entregue a Receita Federal em 23/05/2017, anexada aos autos, declarando como devido a título
de COFINS, do período de apuração de 01/2015, o valor de R$ 124.750,00 e não de R$ 316.033,33;
- uma vez esclarecido o equívoco contido na DCTF, bem como comprovado o efetivo
recolhimento do valor de R$ 316.033,33 via DARF, cabe anotar que a contribuinte passou a ser
titular de um crédito decorrente de pagamento "a maior" de COFINS na importância de R$
191.183,33, o qual foi utilizado para pagamento do IRRF no valor de R$ 80.808,20, vinculada a este
PER/DCOMP.
- por fim, que diante das razões supra, o valor do crédito é mais do que suficiente
para pagamento do débito apontado, não havendo motivos para o não reconhecimento da
compensação
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Ferreira Braga, Relatora.
Inicialmente, é necessário observar que a apresentação de novos documentos em
sede de interposição de Recurso Voluntário pode ser admitida em homenagem ao princípio da
verdade material, quando se prestam a comprovar alegação formulada na manifestação de
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.678 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.903596/2017-21
5
inconformidade e contrapor-se a argumentos da Turma julgadora a quo, desde que a matéria
tenha sido controvertida em momento processual anterior.
A verdade material é princípio que rege o processo administrativo tributário e
enseja a valoração da prova com atenção ao formalismo moderado, devendo-se assegurar ao
contribuinte a análise de argumentos e documentos extemporaneamente juntados aos autos,
mesmo em sede de recurso voluntário, a fim de permitir o exercício da ampla defesa e alcançar as
finalidades de controle de legalidade do ato administrativo, além de atender aos princípios da
instrumentalidade e economia processuais.
Neste sentido, o artigo 38 da Lei no 9.784/99, que regula o processo administrativo
no âmbito da Administração Pública Federal, dispõe que “[o] interessado poderá, na fase
instrutória e antes da tomada da decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e
perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo”, excetuando-se,
nos termos do §2o do referido artigo, apenas “[...] as provas propostas pelos interessados quando
sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias”.
Cabe, ainda, destacar que o presente Colegiado tem acompanhado a tendência de
se mitigar os rigores das regras preclusivas contidas no processo administrativo fiscal para acolher
as provas apresentadas nesta instância recursal nas circunstâncias semelhantes ao presente caso,
nos quais estamos diante de PER/DCOMP processadas eletronicamente.
Isto porque, nestes casos, o contribuinte formaliza a declaração de compensação,
transmitindo o PER/DCOMP com as informações relativas à origem do crédito pretendido e aos
débitos a serem compensados. A partir de então é procedida a verificação da consistência e da
coerência da compensação declarada tendo por base as informações fiscais prestadas pelo próprio
do contribuinte e disponíveis no banco de dados dos sistemas informatizados da Receita Federal
do Brasil.
Inicialmente ocorre uma verificação eletrônica das informações prestadas e dos
dados constantes do sistema informatizado. Inexistindo divergência entre as informações
prestadas pelo contribuinte no pedido eletrônico com aquelas constantes dos sistemas da RFB,
homologa-se a compensação. Entretanto, detectada qualquer inconsistência ou divergência entre
valores e informações do contribuinte prestadas na DCOMP com os dados que constam do
sistema informatizado da RFB, não se homologa a compensação realizada, oportunizando ao
interessado o contraditório e ampla defesa em processo administrativo fiscal específico.
A partir deste momento o célere procedimento do batimento eletrônico de dados é
deixado de lado para dar vez à análise documental, nos autos do processo administrativo fiscal, no
qual o contribuinte, em termos de direito creditório, possui o ônus de realizar a comprovação da
sua certeza e liquidez.
Assim, tem se admitido, excepcionalmente, no âmbito das decisões proferidas por
este Conselho, que novas provas documentais sejam apresentadas por ocasião do recurso
voluntário, quando o indeferimento do direito creditório foi efetuado por meio de despacho
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.678 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.903596/2017-21
6
decisório eletrônico. Esse entendimento parte do pressuposto de que, em tese, devido ao tipo de
despacho decisório, o contribuinte não teria recebido, num primeiro momento, orientação
detalhada sobre os motivos que levaram à denegação do direito. É a típica situação em que o
princípio da verdade material acaba por se impor sobre a regra geral da preclusão.
Diante disto, considerando que a recorrente alega que o indébito apurado se refere
à aplicação equivocada, no período de apuração de 01/2015, da alíquota de COFINS prevista para
o regime não cumulativo, enquanto a empresa estaria submetida ao regime cumulativo, o que foi
corroborado pela retificação da DCTF, planilha de apuração da receita bruta no período e
balancetes extraídos da Escrituração Contábil Digital -ECD de janeiro/2015 e fevereiro/2015,
anexados aos autos, julgo ser prudente, nos termos do art. 29 do Decreto no 70.235/1972, baixar
o presente processo em diligência para que a unidade de origem:

1) Analise integralmente a documentação colacionada aos autos e os
esclarecimentos fornecidos pela recorrente, com vistas a verificar a procedência do direito
creditório pleiteado, nos termos da presente resolução;
2) Caso entenda necessário, intime a recorrente para apresentar novos
documentos/elementos que jugar relevantes para a comprovação do direito creditório pleiteado;
3) Elabore relatório conclusivo e circunstanciado acerca do direito creditório
pleiteado e a consequente homologação ou não do PERDCOMP formulado;
4) Encerrada a instrução processual, intime a Recorrente para, caso deseje,
manifeste-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo para este Colegiado,
para prosseguimento do feito.

É a resolução.

Assinado Digitalmente
LUCIANA FERREIRA BRAGA

Fl. 176
DF CARF MF
Original